Tribunal: CARF
Processo: 10980.720701/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. PREÇO-PARÂMETRO. ESTOQUE INICIAL.
A Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, de 28 de dezembro de 2012, cuja aplicabilidade, por opção do contribuinte, se deu já a partir do ano-calendário de 2012, não mais estabeleceu a possibilidade de inclusão do valor dos estoques iniciais no cálculo do preço praticado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720701/2017-82
ACÓRDÃO
1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. PREÇO-
PARÂMETRO. ESTOQUE INICIAL.
A Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, de 28 de dezembro de 2012,
cuja aplicabilidade, por opção do contribuinte, se deu já a partir do ano-
calendário de 2012, não mais estabeleceu a possibilidade de inclusão do
valor dos estoques iniciais no cálculo do preço praticado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 14 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 778/803) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário cobrado.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/16) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2012, em função da suposta infração decorrente
de ajuste da aplicação do método de preços de transferência nas aquisições de pessoa vinculada
localizada no exterior, não adicionado ao lucro líquido do período.
Por bem sintetizar a controvérsia, transcrevo parte do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 19/59):
"I - INTRODUÇÃO [...]
3. O objetivo da ação fiscal foi o de verificar a correta aplicação, no ano-calendário
(AC) de 2012, das regras de Preço de Transferência sobre os insumos e
mercadorias adquiridas do exterior de empresas consideradas vinculadas, por
intermédio de interposta pessoa ou de empresas residentes e domiciliadas em
países com tributação favorecida, e que foram objeto de revenda no mercado
interno ou aplicadas no processo produtivo do sujeito passivo. [...]
5. A infração à legislação tributária apurada no curso da ação fiscal caracteriza-se
por:
• Adição não computada ao Lucro Real, das diferenças apuradas entre os preços
praticados, das mercadorias adquiridas de empresas vinculadas, por intermédio
de interposta pessoa ou empresas residentes e domiciliadas em países com
tributação favorecida, e os preços parâmetros apurados de acordo com as Regras
de "Preço de Transferência" determinadas pela legislação tributária. [...]
V - DOS MÉTODOS DE PREÇO DE TRANSFERÊNCIA E MEMÓRIAS DE CÁLCULO
APRESENTADAS PELO CONTRIBUINTE
74. Conforme já relatado anteriormente, em consulta à DIPJ 2013 - AC 2012, foi
possível identificar que a fiscalizada se utilizou de 2 (dois) métodos de cálculo do
Preço de Transferência na importação de bens e serviços, o Preço de Revenda
menos Lucro - PRL e o Custo de Produção mais Lucro - CPL. Foram informados na
Ficha 32 da DIPJ, 30 (trinta) itens submetidos ao método PRL e 19 (dezenove)
itens submetidos ao método CPL, totalizando 49 itens. O item 50 da Ficha 32 da
DIPJ englobou os demais itens submetidos ao Preço de Transferência, uma vez
que só estava disponível à época, na DIPJ, a informação dos 49 itens mais
relevantes. Os demais itens foram agrupados e informados no item 50 "Não
Especificadas", apenas com os totais das operações e dos ajustes. O valor total
das importações de vinculadas informadas na Ficha 32 da DIPJ foi de R$
3.089.469.111,76, fls. 93/221.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
3
75. A fiscalizada efetuou ajustes de Preço de Transferência em 2 (dois) dos 49
itens informados individualmente na Ficha 32 da DIPJ. No item 9, FLM A E2A MW
C 2012 2013 que se trata de veículo Renault Fluence, submetido ao método PRL,
efetuou ajuste de R$ 1.527.718,03. No item 34, FLM A E3A MW C 2012 2013 P,
também veículo Renault Fluence, submetido ao método PRL, efetuou ajuste de R$
635.498,94. Os demais ajustes efetuados pela fiscalizada estão concentrados no
item 50 " Não Especificadas" da Ficha 32 da DIPJ, que não está individualizado por
bem, e importou no valor de R$ 8.084.389,34. Assim, foram informados ajustes de
Preço de Transferência na DIPJ do AC 2012, efetuados espontaneamente pela
fiscalizada, no montante de R$ 10.247.606,34.
76. De acordo com o descrito no Tópico IV acima, o contribuinte apresentou as
planilhas de memórias de cálculo solicitadas, relacionando todos os produtos,
bens e/ou serviços com os respectivos métodos de Preço de Transferência
utilizados no ano-calendário de 2012. O arquivo digital denominado "7.
Demonstrativo dos valores ajustados na DIPJQUANT.xlsb", fl. 297, traz os
produtos para os quais a fiscalizada calculou ajustes positivos de Preços de
Transferência. Já, o arquivo digital denominado "8. Demais produtos sujeitos aos
preços de transferência_QUANT.xlsb", fl. 297, elenca os demais produtos que
estariam sujeitos à apuração do Preço de Transferência, mas que não tiveram
ajustes positivos apurados no AC 2012.
77. Verifica-se, portanto, que foram 4.591 itens submetidos aos métodos de Preço
de Transferência nas operações de importação, sendo apurados ajustes em 99
(noventa e nove) desses itens. Conforme se observa na tabela abaixo, a
quantidade de itens sujeitos ao Preço de Transferência, por tipo de método de
apuração é a seguinte:

[...]
VI - DAS NOVAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO ELABORAS PELA FISCALIZAÇÃO
124. Depois de analisados os documentos e planilhas de cálculo apresentadas
pelo contribuinte, esta Fiscalização elaborou novas memórias de cálculo para a
apuração dos ajustes do Preço de Transferência, nas situações em que restaram
identificadas metodologias de cálculos aplicadas pelo contribuinte em desacordo
com aquelas definidas nas normas legais vigentes, ou outras situações especiais,
como diferenças de quantidades consumidas sujeitas ao ajuste do Preço de
Transferência, que ensejaram retificação das memórias de cálculo apresentadas,
conforme será tratado na sequência.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
4
[...]
VI.I - Demonstrativo de Cálculo do Preço Praticado - método PRL
126. Para validar as informações constantes nas memórias de cálculo do Preço
Praticado apresentadas pela fiscalizada, fl. 297, esta Fiscalização extraiu, por meio
do sistema Siscomex, as Declarações de Importações (DI) registradas no AC 2012
para verificação. Os itens importados foram agrupados por código do produto e
somados, e após divididos pela quantidade importada, para encontrar o custo de
aquisição do produto importado (Preço Praticado).
127. Com base nas informações das Declarações de Importações (DI), apurou-se
para alguns itens, diferenças pontuais e irrelevantes no valor do Preço Praticado
calculado pela fiscalizada. Estes itens são pouco representativos no volume total
importado no AC 2012, de forma que foram considerados compatíveis os Preços
Praticados calculados pela fiscalizada para todos os itens sujeitos ao Preço de
Transferência pelo método PRL.
128. Porém, a metodologia de cálculo para apuração do Preço Praticado pelo
método PRL, adotada pela fiscalizada no ano-calendário de 2012, está em
desacordo com as determinações contidas na nova legislação que trata sobre o
Preço de Transferência, conforme passamos a detalhar nos parágrafos seguintes.
129. A Instrução Normativa SRF n° 243/2002, revogada pela Instrução Normativa
RFB n° 1.312/2012, previa literalmente, em seu art. 12, o cômputo dos valores e
quantidades dos estoques existentes no início do período para apuração da média
ponderada dos Preços Praticados, in verbis:
(...)
§ 3°Na determinação da média ponderada dos preços, serão computados os
valores e as quantidades relativos aos estoques existentes no início do
período de apuração.
(...)
130. A nova Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, de 28 de dezembro de 2012,
cuja aplicabilidade, por opção do contribuinte, se deu já a partir do ano-
calendário de 2012, suprimiu o texto do § 3° acima, e não mais previu a
possibilidade de inclusão do valor dos estoques iniciais no cálculo do Preço
Praticado. O novo texto, agora no § 2° do Art. 12, da IN RFB n° 1.312/2012, assim
dispõe:
(...)
§ 2° As médias aritméticas ponderadas dos preços serão calculados
considerando-se os preços praticados durante todo o período de apuração
da base de cálculo do imposto sobre a renda e da CSLL a que se referirem os
custos, despesas ou encargos. (...)
131. Ademais, o parágrafo único do art. 6° da IN RFB n° 1.312/2012, assevera que:
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
5
(...)
Parágrafo único. Para efeito de comparação, o preço médio ponderado dos
bens, serviços e direitos adquiridos pela pessoa jurídica vinculada,
domiciliada no Brasil, será apurado considerando-se as quantidades e
valores correspondentes a todas as operações de compra praticadas
durante o período de apuração sob exame. (grifou-se). (...)
132. Verifica-se, portanto, que o Preço Praticado é aquele obtido pela média
aritmética ponderada das importações realizadas no período de apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, ou seja, no caso sob exame, compreende o período
entre 01/01/2012 e 31/12/2012, sem considerar quantidades e valores de
insumos ou bens sujeitos ao Preço de Transferência existentes no estoque no
início do período, cujas importações ocorreram em períodos anteriores.
Conforme demonstrado na letra "a" do item V.I acima, o contribuinte fiscalizado
incluiu em sua memória de cálculo do Preço Praticado os estoques, em valores e
quantidades, existentes no início do período, sem, no entanto, existir previsão
legal para este procedimento de cálculo.
Outra mudança significativa diz respeito ao § 6°, do art. 18, da Lei n° 9.430/96,
que antes de sofrer as alterações promovidas pela Lei n° 12.715/2012,
determinava a inclusão, no custo de aquisição (importação), do valor do frete,
seguro e tributos incidentes na importação, ou seja, a utilização do valor CIF (cost,
insurance and freight):
(...)
§ 6° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.
(...)
135.
As
alterações
introduzidas
pela
Lei
n°
12.715/2012,
alteraram
significativamente a metodologia de cálculo do Preço Praticado, notadamente o §
6°, do art. 18, da Lei n° 9.430/96, que passou agora a adotar o valor FOB (free on
board) para determinar o custo dos bens importados:
(...)
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, desde que tenham sido contratados com pessoas: (Redação
dada pela Lei n° 12.715, de 2012) (Vigência)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei n° 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei n° 12.715, de 2012)
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
6
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei n° 12.715, de 2012) (...)
136. A coerência na metodologia adotada pelo art. 12 da IN RFB n° 1.312/2012,
quando não mais previu a hipótese de se somar o valor dos estoques iniciais no
cálculo do Preço Praticado, reside no fato de que os estoques anteriores a 2012
estariam valorados também pelo frete, seguro e gastos de desembaraço
aduaneiro, entre outros. Na nova metodologia, porém, o Preço Praticado não
deve mais considerar tais gastos, sendo considerado como um valor tipicamente
"FOB", ante a uma metodologia tipicamente "CIF" utilizada pela IN SRF 243/2002
(revogada), onde o frete, seguro e demais despesas eram considerado no cálculo
do Preço Praticado, havendo compatibilidade entre sua apuração e os valores dos
estoques iniciais. Daí a utilização dos valores e quantidades dos estoques iniciais
na apuração pela metodologia anterior, e agora não mais pela nova metodologia,
tendo em vista que poderia levar a distorções no cálculo.
137. Cumpre registrar que o valor do frete e do seguro deve integrar o custo do
bem importado, quando suportado pelo importador, nas situações em que
tenham sido contratados com pessoas vinculadas ou residentes e domiciliadas em
países com tributação favorecida. O contribuinte foi intimado através do TIF n°
004 a informar quais parcelas foram utilizadas no cálculo do Preço Praticado, e
informou que considerou o custo dos produtos e o frete pago a pessoas
vinculadas, e que as demais despesas não integraram o Preço Praticado para fins
de ajuste, fls. 497/499.
138. Feitas estas considerações, e com base no que determina o art. 18 da Lei n°
9.430/96, alterado pela Lei n° 12.715/2012, e art. 12 da IN RFB n° 1.312/2012,
esta Fiscalização elaborou o arquivo digital denominado "Anexo III - Cálculo do
Preço Praticado - método PRL.xlsx", fl. 62. Este arquivo traz a nova memória de
cálculo do Preço Praticado, elaborado pela Fiscalização, para os 4.558 itens
sujeitos ao Preço de Transferência pelo método PRL. Todos os dados constantes
desta planilha têm origem no arquivo digital apresentado pela fiscalizada
denominado "1. Demonstrativo do Preço Praticado.xlsb". Nenhum dado sofreu
alteração. A Fiscalização apenas desconsiderou as quantidades e os valores do
estoque inicial informados pela fiscalizada, por falta de previsão legal, e apurou o
Preço Praticado considerando somente as importações ocorridas no AC 2012.
139. Ressalta-se que, dos 4.558 itens sujeitos ao método PRL e constantes no
arquivo digital "1. Demonstrativo do Preço Praticado.xlsb", 1.659 itens não
apresentaram nenhuma importação no AC 2012. Para estes itens, a Fiscalização
manteve o valor do Preço Praticado informado pela fiscalizada (calculado com
base nas quantidades e valores dos estoques existentes), uma vez que estes itens,
quando comparados ao valor total das importações no AC 2012, representaram
apenas 1,55% do montante submetido ao Preço de Transferência pelo método
PRL.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
7
140. Cabe destacar que o custo total de importação dos 4.558 itens informados
pela fiscalizada foi de R$ 2.319.347.816,00. Desse valor, R$ 2.122.315.996,00,
representando 91,5%, se referem a importações ocorridas no AC 2012 (valores
considerados
pela
Fiscalização
no
novo
cálculo),
R$
160.950.120,00,
representando 6,94%, se referem a valores em estoque de itens para os quais
também houve aquisições no AC 2012 (valores de estoques iniciais
desconsiderados pela Fiscalização no novo cálculo por falta de previsão legal), e
R$ 36.081.700,00, representando apenas 1,55%, se referem aos 1.659 itens que
não tiveram nenhuma importação no AC 2012, cujo cálculo do Preço Praticado
para esses itens foi mantido como apresentado pela fiscalizada.
141. Em suma, o novo demonstrativo do Preço Praticado - método PRL -
elaborado pela Fiscalização, denominado Anexo III - Cálculo do Preço Praticado -
PRL.xlsx, fl. 62, levou em consideração os seguintes aspectos:
• Foram considerados todos os dados constantes da memória de cálculo
apresentada pelo contribuinte, denominada 1. Demonstrativo do Preço
Praticado.xlsb, fl. 499, como código, descrição, quantidades, frete, custo de
aquisição;
• Para o cálculo do Preço Praticado, foram desconsiderados os valores e
quantidades dos estoques existentes no início de 2012, informados no 1.
Demonstrativo do Preço Praticado.xlsb, fl. 499, por falta de previsão legal;
• Para aqueles itens em que não houve aquisição no AC 2012, foram
considerados válidos os cálculos apresentados pela fiscalizada, tendo em
vista serem inexpressivos quando comparados com o total dos itens
importados no AC 2012.
142. Convém destacar que, em atendimento ao artigo 51 da Lei n° 12.715/2012 e
arts. 40 e 53 da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, o contribuinte foi
devidamente intimado por meio do TIF n° 013 (fls. 610/615), a apresentar em 30
(trinta) dias, caso fosse de seu interesse, nova memória de cálculo do Preço
Praticado pelo método PRL, tendo em vista a alteração dos critérios de cálculo
efetuada pela Fiscalização, notadamente a exclusão dos estoques iniciais para a
apuração do Preço Praticado. Contudo, em resposta datada de 07/03/2017, fl.
622, o contribuinte informou que não apresentaria novos cálculos de Preços de
Transferência, conforme facultado pelo art. 40 da IN RFB n° 1.312/2012,
mantendo desta forma, as memórias de cálculo já apresentadas no curso da ação
fiscal.
VII - DOS NOVOS VALORES DE AJUSTE CALCULADOS PELA FISCALIZAÇÃO
143. A legislação que rege a matéria Preço de Transferência determina que as
diferenças positivas entre o Preço Praticado e o Preço Parâmetro unitários, na
importação de bens, serviços ou direitos de empresas vinculadas, calculados em
conformidade com os métodos por ela previstos,devem ser adicionadas ao Lucro
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
8
Real para a apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
144. Espontaneamente, o contribuinte fiscalizado apurou diferenças positivas
entre o Preço Praticado unitário e o Preço Parâmetro unitário, observada a
margem de divergência de 5% (cinco por cento), para 99 (noventa e nove) itens de
bens e insumos importados de vinculadas e submetidos ao método Preço de
Revenda menos Lucro - PRL, no valor de R$ 10.198.620,97, conforme planilha "7.
Demonstrativo dos valores ajustados naDIPJQUANT.xlsb", fl. 579. Porém, em sua
DIPJ 2013, AC 2012, e também no LALUR do ano-calendário de 2012 apresentado,
o ajuste total foi no montante de R$ 10.247.606,34, valor este que será
considerado para apuração da diferença a ajustar.
145. Contudo, conforme descrito anteriormente, foram identificados critérios de
cálculo adotados pelo contribuinte que estão em desacordo com a nova legislação
que versa sobre a matéria Preço de Transferência (Lei n° 12.715/2012 e IN RFB n°
1.312/2012). Desta forma, esta Fiscalização calculou o Preço Praticado pelo
método PRL em consonância com as regras vigentes no período fiscalizado e
apurou ajustes positivos de bens importados de vinculadas, submetidos ao
método PRL, para 134 (cento e trinta e quatro) itens e que resultaram no valor de
R$ 27.429.390,43, valor este que deveria ter sido adicionado ao Lucro Líquido do
período, conforme demonstrado no arquivo digital denominado "Anexo IV -
Cálculo do Ajuste - método PRL.xlsx", fl. 63.
[...]
147. A auditoria fiscal levada a efeito na RENAULT, no ano-calendário de 2012,
cuja finalidade foi verificar a correta aplicação da legislação tributária que trata
sobre Preço de Transferência, resultou nos seguintes valores que deveriam ter
sido ajustados (adicionados ao Lucro Real) na DIPJ:

148. Em suma, duas situações foram verificadas pela Fiscalização e que resultaram
em alterações nas memórias de cálculo do Preço de Transferência pelo método
PRL, e por consequência, no valor do ajuste informado pelo contribuinte na DIPJ,
a saber:
■ Foram alteradas as quantidades de alguns itens das planilhas "7. Demonstrativo
dos valores ajustados na DIPJQUANT.xlsb", fl. 579, e "8. Demais produtos sujeitos
aos preços de transferênciaQUANT.xlsb", fl. 580, conforme verificado por meio do
TIF n° 009. As diferenças apuradas pelo TIF n° 005 já haviam sido incluídas pelo
contribuinte nas planilhas 7 e 8 citadas; e
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
9
■ Para o cálculo do valor do Preço Praticado foram consideradas apenas as
importações de vinculadas ocorridas do ano-calendário de apuração (AC 2012).
Os estoques iniciais (em valores e quantidades), informados na Planilha "1.
Demonstrativo do Preço Praticado.xlsb", fl. 499, não foram levados em
consideração por falta de previsão legal.
[...]"
Ciência à interessada em 29/03/2017, fls. 636 e 637.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 641/662), que foi julgada
improcedente pela DRJ, por meio de acórdão ementado da seguinte forma (fls. 749/770):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. PREÇO-
PARÂMETRO. ESTOQUE INICIAL
A legislação que rege a matéria Preço de Transferência determina que as
diferenças positivas entre o Preço Praticado e o Preço Parâmetro unitários, na
importação de bens, serviços ou direitos de empresas vinculadas, calculados em
conformidade com os métodos por ela previstos, devem ser adicionadas ao Lucro
Real para a apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
A Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, de 28 de dezembro de 2012, cuja
aplicabilidade, por opção do contribuinte, se deu já a partir do ano-calendário de
2012, não mais previu a possibilidade de inclusão do valor dos estoques iniciais no
cálculo do Preço Praticado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012

CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas infrações.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 778/803) alegando, em
síntese, que:
(i)
Os cálculos de Preços de Transferência realizados pela Recorrente no ano-
calendário de 2012 sob a modalidade PRL estariam corretos;
(ii)
Mesmo que a Recorrente tenha feito a opção pela aplicação antecipada dos
efeitos da Lei 12,715/12 e da IN 1.312/12 no ano-calendário de 2012 (arts.
14 e 57 da IN 1.312/12), até 31 de dezembro daquele ano havia disposição
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
10
expressa para que os ajustes referentes ao método PRL levassem em
consideração o saldo inicial de estoques e a quantidade de produtos
revendidos no ano. O acórdão recorrido estaria equivocado ao alegar que
essa regra somente se aplicaria a não-optantes pela aplicação antecipada
dos efeitos da Lei 12.715/12 e da IN 1.312/12, pois, como visto, nesse caso
haveria uma contradição lógica e não haveria qualquer razão para a inclusão
da regra prevista no artigo 57 na IN 1.312/12;
(iii)
Ainda que assim não se entendesse, mesmo que a IN 1.312/12 não tenha
trazido de forma expressa uma disposição análoga àquela contida no artigo
12, § 3° da IN 243/02, sequer seria necessário, pois, como recentemente
decidido por esse mesmo E. CARF no caso “Jtekt”, como o método PRL se
baseia na revenda de produtos importados e a própria legislação do imposto
de renda utiliza critérios de ponderação de saldos inicial e final de estoque,
acaba sendo uma consequência lógica que as quantidades importadas em
um ano e não negociadas devem ser consideradas no ano-calendário
subsequente;
(iv)
o procedimento adotado neste caso acabou levando a uma indevida
majoração da base de cálculo do IRPJ e da CSL que deve ser prontamente
afastada por esse E. CARF, na medida em que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e, de acordo com o disposto no artigo 97 do CTN,
toda e qualquer majoração de tributos somente pode decorrer da lei, e não
de uma equivocada interpretação dada pelo Fisco, ainda mais se tratando de
um ajuste decorrente da aplicação das regras de Preços de Transferências,
pautadas nos critérios “arm’s Iength”;
(v)
Por outro lado, assumindo como válida a metodologia adotada pela
Fiscalização neste caso, tem-se claro o erro na determinação da base de
cálculo do lançamento de ofício, que resultou em uma exigência indevida
superior a R$ 15,5 milhões. Como a exclusão dos estoques afeta os próprios
preços parâmetros, além dos preços praticados, este efeito deveria ter sido
considerado também para fins dessa última grandeza, o que não ocorreu
neste caso e não chegou a ser considerado pela DRJ;
(vi)
Nos termos do artigo 100, parágrafo único, do CFN e do artigo 76, inciso II,
alínea “a” da Lei 4.502/64, não caberia a manutenção de qualquer
penalidade neste caso, na medida em que o procedimento adotado pela
Recorrente, em última instância, se baseou em procedimento
expressamente previsto em orientações expedidas pela Receita Federal do
Brasil e precedentes desse E. CARF já transitados em julgado na esfera
administrativa; e
(vii) Devido à correção de todos os procedimentos adotados pela Recorrente,
são insubsistentes todos os ajustes de ofício em Prejuízos Fiscais e Bases
Negativas de CSL. Os saldos originalmente informados devem ser
integralmente restabelecidos.
É o relatório.

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
11
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator
O Recurso Voluntário foi interposto em 01/02/2018 (fls. 776), dentro do prazo de
30 (trinta) dias da intimação (fls. 775), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Trata-se de Autos de Infração para a exigência de IRPJ e de CSLL decorrentes de
ajuste na aplicação de preços de transferência sob o método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL). Como relatado, a Fiscalização concordou com os ajustes feitos pela Recorrente acerca dos
itens em que aplicado o método do Custo de Produção mais Lucro (CPL), porém, discordou no que
diz respeito à aplicação do método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL).
O método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), previsto no art. 18, II, da Lei no
9.430/96 depende basicamente da existência de três partes: o vendedor no exterior, o comprador
vinculado localizado no Brasil e um terceiro, que adquire deste comprador. Neste método, o
ponto de comparação com o mercado encontra-se nesta última operação, feita entre pessoas não
ligadas. Assim, parte-se deste preço objetivo para, deduzindo-se algumas parcelas, alcançar o
preço parâmetro da operação anterior, feita entre pessoas vinculadas (transação controlada).
Compara-se, então, o preço apurado pela aplicação do método (“preço parâmetro”) com aquele
constante nos documentos de importação (“preço praticado”), sendo que a diferença deve ser
adicionada ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real.
O método de PRL está previsto no art. 18, II, da Lei no 9.430/96, que passou por
alteração substancial com a edição da Lei no 12.715/12:
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou serviços
importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados conforme a
metodologia a seguir:
a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem, direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos incondicionais
concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e
corretagens pagas;
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo
total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o custo médio
ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio ponderado
do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de
custos da empresa;
c) participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de participação do bem,
direito ou serviço importado no custo total, apurada conforme a alínea b, sobre o
preço líquido de venda calculado de acordo com a alínea a ;
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
12
d) margem de lucro: a aplicação dos percentuais previstos no § 12, conforme
setor econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de transferência,
sobre a participação do bem, direito ou serviço importado no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo com a alínea c ; e
e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da participação do bem, direito ou
serviço importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido,
calculado conforme a alínea c ; e a "margem de lucro", calculada de acordo com a
alínea d ; e
A Lei no 12.715/12 estabeleceu a possibilidade de opção por esse novo regime
jurídico do PRL já a partir do ano-calendário de 2012 (art. 52), de forma irretratável, sendo que
não há controvérsia a respeito do fato de a Recorrente ter feito esta opção.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a ajustes de preços de transferência do
ano-calendário de 2012. Segundo a Fiscalização, a Recorrente teria apurado o preço praticado no
método PRL de forma equivocada, pois incluiu os valores e quantidades dos estoques existentes
no início do período para apuração da média ponderada. Veja-se a conclusão do TVF (fls. 54/55):
148. Em suma, duas situações foram verificadas pela Fiscalização e que resultaram
em alterações nas memórias de cálculo do Preço de Transferência pelo método
PRL, e por consequência, no valor do ajuste informado pelo contribuinte na DIPJ,
a saber:
 Foram alteradas as quantidades de alguns itens das planilhas “7.
Demonstrativo dos valores ajustados na DIPJ_QUANT.xlsb”, fl. 579, e “8.
Demais produtos sujeitos aos preços de transferência_QUANT.xlsb”, fl. 580,
conforme verificado por meio do TIF no 009. As diferenças apuradas pelo TIF
no 005 já haviam sido incluídas pelo contribuinte nas planilhas 7 e 8 citadas; e
 Para o cálculo do valor do Preço Praticado foram consideradas apenas as
importações de vinculadas ocorridas do ano-calendário de apuração (AC
2012). Os estoques iniciais (em valores e quantidades), informados na Planilha
“1. Demonstrativo do Preço Praticado.xlsb”, fl. 499, não foram lavados em
consideração por falta de previsão legal.
A Recorrente discorda do entendimento jurídico da Fiscalização, afirmando que o
dispositivo que autorizava a consideração do estoque inicial (art. 12, § 3o, da IN/RFB no 243/02)
teria sido replicado no art. 12, § 5o, da IN/RFB no 1.312/12. Além disso, este último diploma
normativo, no seu art. 56, teria estabelecido uma regra de transição, “autorizando claramente a
consideração desses estoques”, independentemente da opção pela aplicação da IN/RFB no
1.312/12 já no ano-calendário de 2012.
Inicialmente, é preciso diferenciar as sistemáticas previstas, no regime da IN/RFB no
243/02, para a apuração do preço praticado e do preço parâmetro. Veja-se a redação do art. 6o,
caput e parágrafo único, daquele diploma normativo:
Art. 6o Para efeito de determinação do preço parâmetro com base nos métodos
de que tratam os arts. 8o e 12, preliminarmente à comparação, os preços
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
13
apurados serão multiplicados pelas quantidades relativas à respectiva operação e
os resultados serão somados e divididos pela quantidade total, determinando-se,
assim, o valor médio ponderado do preço a ser comparado com aquele registrado
em custos, computado em conta de resultado, pela empresa.
Parágrafo único. Para efeito de comparação, o preço médio ponderado dos bens,
serviços e direitos adquiridos pela empresa vinculada, domiciliada no Brasil, será
apurado considerando-se as quantidades e valores correspondentes a todas as
operações de compra praticadas durante o período de apuração sob exame.
Tal dispositivo prescreve que sejam consideradas as operações de aquisição da
empresa vinculada “praticadas durante o período de apuração sob exame”. Como se faz
referência expressa às operações de compra praticadas, é evidente que o dispositivo trata da
apuração do preço praticado para fins de comparação com o preço parâmetro definido no caput.
Assim, tal dispositivo exclui as aquisições feitas em períodos anteriores, que constarão no registro
de estoque inicial.
A análise do art. 5o da IN/RFB no 243/02 auxilia na compreensão da limitação
realizada:
Art. 5o Após apurados por um dos métodos de importação, os preços a serem
utilizados como parâmetro, nos casos de importação de empresas vinculadas,
serão comparados com os constantes dos documentos de aquisição.
§ 1o Se o preço praticado na aquisição, pela empresa vinculada domiciliada no
Brasil, for superior àquele utilizado como parâmetro, decorrente da diferença
entre os preços comparados, o valor resultante do excesso de custo, despesas ou
encargos, considerado indedutível na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, será ajustado contabilmente por meio de lançamento a débito de
conta de resultados acumulados do patrimônio líquido e a crédito de:
I - conta do ativo onde foi contabilizada a aquisição dos bens, direitos ou serviços
e que permanecerem ali registrados ao final do período de apuração; ou
II - conta própria de custo ou de despesa do período de apuração, que registre o
valor dos bens, direitos ou serviços, no caso de já terem sido baixados da conta de
ativo que tenha registrado a sua aquisição.
§ 2o No caso de bens classificáveis no ativo permanente e que tenham gerado
quotas de depreciação, amortização ou exaustão, no ano calendário da
importação, o valor do excesso de preço de aquisição na importação deverá ser
contabilizado conforme o disposto no inciso II do § 1o. Na hipótese de valores
ainda não baixados, o excesso de preço de aquisição na importação será creditado
diretamente na conta de ativo, em contrapartida à conta de resultados
acumulados a que se refere o § 1o.
§ 3o Caso a pessoa jurídica opte por adicionar, na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, o valor do excesso apurado em cada período de apuração
somente por ocasião da realização por alienação ou baixa a qualquer título do
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
14
bem, direito ou serviço adquirido, o valor total do excesso apurado no período de
aquisição deverá ser excluído do patrimônio líquido, para fins de determinação da
base de cálculo dos juros sobre o capital próprio, de que trata o art. 9o da Lei no
9.249, de 23 de dezembro de 1995.
§ 4o Na hipótese do § 3o, a pessoa jurídica deverá registrar o valor total do
excesso de preço de aquisição em subconta própria da que registre o valor do
bem, serviço ou direito adquirido no exterior.
§ 5o Se o preço praticado na aquisição pela empresa vinculada, domiciliada no
Brasil, for inferior àquele utilizado como parâmetro, nenhum ajuste com efeito
tributário poderá ser efetuado.
Portanto, ao final do exercício passado o bem adquirido já deve ter sofrido o ajuste
contábil dos preços de transferência, com o lançamento redutor do ativo citado, corrigindo o
preço praticado naquela operação específica.
O art. 12 da IN/RFB no 243/02, por sua vez, trata especificamente da definição do
método PRL, regulando o cálculo do preço parâmetro:
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), definido como a média aritmética ponderada dos preços de revenda dos
bens, serviços ou direitos, diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de:
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens, serviços ou direitos;
b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou direitos importados
aplicados na produção.
§ 1o Os preços de revenda, a serem considerados, serão os praticados pela
própria empresa importadora, em operações de venda a varejo e no atacado, com
compradores, pessoas físicas ou jurídicas, que não sejam a ela vinculados.
§ 2o Os preços médios de aquisição e revenda serão ponderados em função das
quantidades negociadas.
§ 3o Na determinação da média ponderada dos preços, serão computados os
valores e as quantidades relativos aos estoques existentes no início do período
de apuração.
Apesar de o dispositivo tratar do cálculo do preço parâmetro, entendo que os §§ 2o
e 3o, quando lidos em conjunto, fazem referência também ao preço praticado, na medida em que
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
15
(i) há menção expressa à aquisição do bem, serviço ou direito, que se reporta ao preço praticado
na operação entre pessoas jurídicas vinculadas e (ii) a referência aos “estoques existentes no início
do período de apuração” é elemento pertinente mais ao preço praticado, pois, no caso do preço
parâmetro, é considerado o total dos bens revendidos a terceiros, independentemente de estarem
ou não em estoque. Tanto é assim que a própria Fiscalização reconheceu que o art. 12, § 3o, da
referida Instrução Normativa, “previa literalmente [...] o cômputo dos valores e quantidades
existentes no início do período para apuração da média ponderada dos Preços Praticados.” (fls.
50).
A questão controvertida diz respeito à possibilidade de consideração dos estoques
iniciais sob a égide da IN/RFB n. 1.312/12, editada para adequar as regras de preços de
transferência à nova regulamentação da Lei n. 12.715/12. Segundo a Fiscalização, a consideração
dos estoques iniciais inexiste após este diploma normativo, em função da aplicação do art. 12, §
2o, da IN/RFB no 1.312/12:
§ 2o As médias aritméticas ponderadas dos preços serão calculados considerando-
se os preços praticados durante todo o período de apuração da base de cálculo do
imposto sobre a renda e da CSLL a que se referirem os custos, despesas ou
encargos.
Segundo a Recorrente, porém, ela estaria sujeita à regra de transição prevista nos
arts. 14 e 57 da IN/RFB no 1.312/12, apesar de ter optado pela aplicação deste novo regime
jurídico já a partir do ano-calendário de 2012. Veja-se a redação dos dispositivos mencionados:
Art. 14. Até 31 de dezembro de 2012 devem ser observadas as regras constantes
no art. 57 para utilização do método PRL.
Art. 57. Até 31 de dezembro de 2012, a determinação do custo de bens, serviços
ou direitos, adquiridos no exterior, dedutível da determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de
Revenda menos Lucro (PRL), definido como a média aritmética ponderada dos
preços de revenda dos bens, serviços ou direitos, diminuídos:
I - dos descontos incondicionais concedidos;
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas;
III - das comissões e corretagens pagas;
IV - de margem de lucro de: a) 20% (vinte por cento), na hipótese de revenda de
bens, serviços ou direitos; b) 60% (sessenta por cento), na hipótese de bens,
serviços ou direitos importados aplicados na produção.
§ 1o Os preços de revenda, a serem considerados, serão os praticados pela
própria pessoa jurídica importadora, em operações de venda a varejo e no
atacado, com compradores, pessoas físicas ou jurídicas, que não sejam a ela
vinculados.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
16
§ 2o Os preços médios de aquisição e revenda serão ponderados em função das
quantidades negociadas.
§ 3o Na determinação da média ponderada dos preços, serão computados os
valores e as quantidades relativos aos estoques existentes no início do período de
apuração.
Isso estaria confirmado porque o art. 56 da IN/RFB, que trata da opção, não
mencionou esses dispositivos regulamentares:
Art. 56. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos
arts. 11, 12, 16, 34 e 38 desta Instrução Normativa, para fins de aplicação das
regras de preços de transferência para o ano-calendário de 2012.
§ 1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as alterações
trazidas pelos arts. 11, 12, 16, 34 e 38.
§ 2o A opção de que trata este artigo deverá ser efetuada na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário de
2012.
Entendo que a alegação não procede.
O art. 12 da IN/RFB no 1.312/12, na linha da Lei no 12.715/12, alterou
substancialmente a apuração do preço parâmetro no método PLR, principalmente para abandonar
as margens fixas de 20% e 60%. Vale transcrever o que diz LUÍS EDUARDO SCHOUERI1 sobre a
modificação legal:
“5.1.4.1 Nada obstante, com a vigência da Lei n° 12.715/12, nova conformação foi
dada ao Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL. Assim é que, com as
alterações, o cálculo do método passou a levar em consideração apenas a média
"dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou serviços importados",
apurados a partir (i) da utilização do preço líquido de venda, (ii) do cálculo do
percentual de participação do bem importado no custo total e da (iii) obtenção do
valor da participação do bem importado sobre o preço líquido de venda. No
cálculo preconizado pela referida Medida Provisória, abandonou-se a utilização
das antigas margens de lucro de 20% e 60%, que se substituíam conforme o bem
se sujeitasse a industrialização no País ou não; na nova fórmula do método, o
preço-parâmetro passou a corresponder à diferença entre o valor de participação
do item importado sobre o preço líquido de venda no País e uma margem de lucro
geral de 20% (que poderá ser de 30% ou 40%, conforme o setor de atividade e
"independentemente de submissão a processo produtivo ou não no Brasil").”
Em função dessa modificação substancial, a lei e a instrução normativa
estabeleceram que: (i) o cálculo na metodologia anterior só poderia ser feita até 31/12/2012 e (ii)
porém, caso o contribuinte efetuasse a opção irrevogável e irretratável, já poderia aplicar a nova
regra para o ano-calendário de 2012. Sistemática semelhante foi adotada pela Lei no 12.973/14,

1 Preços de transferência no direito tributário brasileiro. - 3a ed. rev. e atual. - São Paulo: Dialética, 2013, p. 98-99.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
17
por exemplo (art. 96). Em função de modificações relevantes, que geram importantes custos de
conformidade aos contribuintes, permite-se que se faça uma opção: ajustar-se imediatamente e
se valer das novas regras ou continuar aplicando as regras anteriores até um prazo limite.
Portanto, ao optar pela aplicação da nova sistemática já para o ano-calendário de
2012, não poderia o contribuinte se valer do art. 57, o qual tão somente replica a sistemática
anterior do art. 12 da IN/RFB no 243/02. Isso equivaleria, na realidade, a não ter feito a opção.
A mesma conclusão também fica clara pela leitura dos arts. 52 e 78, § 1o, da Lei no
12.715/12:
Art. 52. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos
arts. 48 e 50 desta Lei para fins de aplicação das regras de preços de transferência
para o ano-calendário de 2012.
§ 1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as alterações
trazidas pelos arts. 48 e 50 desta Lei.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá a
forma, o prazo e as condições de opção de que trata o caput .
Art. 78. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: [...]
§ 1o Os arts. 48 e 50 entram em vigor em 1o de janeiro de 2013.
Ainda, no que se refere ao art. 14 da IN/RFB no 1.312/12, citada pela Recorrente,
vale anotar que este dispositivo foi retificado em 08/01/2013, passando a fazer referência ao art.
58 da mesma instrução normativa, que trata de pagamento de juros:
Art. 14. Até 31 de dezembro de 2012 devem ser observadas as regras constantes
no art. 58 para utilização do método PRL. (Retificado(a) em 08/01/2013)
Art. 14. Até 31 de dezembro de 2012 devem ser observadas as regras constantes
no art. 57 para utilização do método PRL.
Vale anotar que o contribuinte, conforme demonstrativo de composição do preço
parâmetro juntado aos autos (fls. 297 – planilha “9.2 Demonstrativo do Preço Parâmetro – PLR”)
fez o cálculo com base nas novas regras do art. 12 da IN/RFB no 1.312/12, utilizando a participação
do item importado no preço líquido de venda. Assim, nem sequer teria praticado a regra do art. 57
da IN/RFB no 1.312/12, que agora afirma ser a correta.
Em seguida, a Recorrente cita o art. 289 do RIR/99 para afirmar que “a consideração
do saldo inicial de estoques, portanto, decorre de uma mera consequência lógica do próprio
método PRL”. Veja-se que o prescreve o dispositivo citado:
“Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de
apuração.”
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
18
Trata-se, porém, de regra geral, a qual está sujeita, no âmbito dos preços de
transferência, aos ajustes previstos na legislação. Nesse sentido, a limitação às operações
ocorridas no período encontra previsão expressa no art. 18, II e § 1o, da Lei no 9.430/96, após a
alteração da Lei no 12.715/12:
"Art. 18. [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou serviços
importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados conforme a
metodologia a seguir:
a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem, direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos incondicionais
concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e
corretagens pagas;
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo
total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o custo médio
ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio ponderado
do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de
custos da empresa;
c) participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de participação do bem,
direito ou serviço importado no custo total, apurada conforme a alínea b, sobre o
preço líquido de venda calculado de acordo com a alínea a ;
d) margem de lucro: a aplicação dos percentuais previstos no § 12, conforme
setor econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de transferência,
sobre a participação do bem, direito ou serviço importado no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo com a alínea c ; e
e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da participação do bem, direito ou
serviço importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido,
calculado conforme a alínea c ; e a "margem de lucro", calculada de acordo com a
alínea d ; e
§ 1o As médias aritméticas ponderadas dos preços de que tratam os incisos I e II
do caput e o custo médio ponderado de produção de que trata o inciso III do
caput serão calculados considerando-se os preços praticados e os custos
incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto
sobre a renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos.
Por fim, a Recorrente alegou que, mesmo se corretas as premissas da Fiscalização,
esta “deveria ter, paralelamente, recalculado os preços parâmetros, já que nos termos do artigo
12, § 2o, da IN 1.312/12, as médias ponderadas dos preços estão diretamente relacionadas aos
preços praticados durante o período de apuração”. Assim, segundo a Recorrente, os estoques
iniciais deveriam ter sido excluídos também da apuração do preço parâmetro, e não somente do
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.036 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720701/2017-82
19
preço praticado. Caso este erro fosse corrigido, o montante a ser adicionado seria tão somente de
R$ 1.620.336,03, conforme planilha juntada aos autos.
Porém, entendo que a alegação não procede. Com a edição da Lei no 12.715/12, foi
incluído o § 15 no art. 18 da Lei no 9.430/96, prescrevendo que, no caso de ser utilizado o PRL, “o
preço parâmetro deverá ser apurado considerando-se os preços de venda no período em que os
produtos forem baixados dos estoques para resultado”. Este dispositivo fundamenta o art. 12, §
5o, da IN/RFB no 1.312/12, que revogou a IN/RFB no 243/02:
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), calculado, a partir de 1o de janeiro de 2013, conforme a seguinte
metodologia:
§ 5o O preço parâmetro deverá ser apurado considerando-se os preços de venda
no período em que os produtos forem baixados dos estoques para resultado.
Portanto, de acordo com a nova sistemática legal, o bem integrante do estoque,
adquirido no ano-calendário anterior, não se sujeitará ao PRL do ano da sua aquisição, mas sim ao
da sua venda. O PRL, portanto, tem como método de apuração a observação das unidades
consumidas, independentemente de estarem ou não em estoque no início do período.
Por fim, destaque-se que os precedentes trazidos pela Recorrente (Acórdãos no
1102-001.238 e 1201-001.652) analisaram fatos anteriores à modificação da legislativa citada,
realizada pela Lei no 12.715/12 e pela IN/RFB no 1.312/12. Analisando as razões adotadas
naqueles julgamentos, entendo que são inaplicáveis a este caso, pois utilizaram como base a
sistemática anterior para o cálculo do PRL. Também por isso, não há que se falar na aplicação do
art. 100, parágrafo único, do CTN, a fim de excluir a penalidade aplicada.
No que diz respeito à ilegalidade da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, alegada pela Recorrente, a questão foi consolidada por meio da Súmula Carf no 108,
segundo a qual “incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.” Assim, é caso de
ser rejeitada a alegação.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 880
DF CARF MF
Original